Tribunal: TJPA
Processo: 0807898-64.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11846 - Moradia
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807898-64.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA MENDES GUEDES

AGRAVADO: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA - SPE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

Direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. obrigação de fazer. descumprimento de acordo homologado. desocupação de imóvel. art. 536 e §1º do CPC. irregularidade no rito não configurada. direito à moradia. inaplicabilidade. direito de retenção. não aplicação. jurisprudência consolidada. Recurso desprovido
.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a intimação da devedora para pagamento do débito exequendo, nos termos do art. 525 do CPC, bem como a desocupação do imóvel, conforme disposto no § 1º do art. 536 do CPC.

II.

Questão em discussão

2.

Verifica-se se há irregularidade no rito de cumprimento de sentença, bem como se a ordem de desocupação do imóvel, diante do inadimplemento, viola direitos fundamentais invocados pela agravante, tais como a moradia e a retenção por benfeitorias.

III.

Razões de decidir

3.

O descumprimento de acordo homologado judicialmente legitima a execução da obrigação de fazer, prescindindo da demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC, que rege as ações possessórias.

4.

No presente caso, a ordem de desocupação decorre diretamente da cláusula contratual ajustada entre as partes, homologada pelo juízo, sendo legítima a reintegração de posse após comprovado o inadimplemento.

5.

Quanto ao direito de retenção, é entendimento consolidado no âmbito das Turmas de Direito Privado desta Corte Estadual que este não impede a medida de reintegração, devendo ser apurado em liquidação de sentença. Além disso, o direito à moradia não pode ser invocado para justificar o descumprimento de obrigação contratual validamente assumida.

IV.

Dispositivo

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
No cumprimento de sentença decorrente de acordo homologado judicialmente, é legítima a desocupação de imóvel e a reintegração de posse ao credor em caso de inadimplemento, sendo inaplicáveis os requisitos do art. 561 do CPC. O direito de retenção por benfeitorias exige apuração em liquidação e não impede a execução da obrigação de fazer.

____________

Dispositivo relevante citado:
art. 561, CPC; art. 536, §1, CPC

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA CRISTINA MENDES GUEDES contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos do cumprimento de sentença (proc. nº 0803698-95.2021.8.14.0028), formulado por RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA - SPE.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de pedido de cumprimento de sentença homologatória de acordo, no qual o (a) (s) requerido (a) (s) se comprometeu (ram) a realizar pagamento de quantia certa sob pena de rescisão do contrato e imediata reintegração do autor na posse do imóvel em litígio, independente de nova notificação.

2. Quanto à obrigação de pagar quantia certa:

3. Na forma do Art. 513, §2º, do CPC, intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor executado, devidamente atualizado (Art. 523, caput, do CPC).

4. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no Art. 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525, do CPC).

5. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do Art. 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (Art. 523, §1º, do CPC).

6. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, expeça-se o competente mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523, §3º, do CPC), podendo a parte exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo, mediante o prévio pagamento de cada ato solicitado.

7. Por fim, transcorrido o prazo do Art. 523 do CPC, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do Art. 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no Art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

8. Quanto à obrigação de fazer:

9. Intime-se o executado para cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias, consistente na desocupação do imóvel e reintegração do autor em sua posse.

10. Advirta-se o executado de que, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá apresentar nos próprios autos sua impugnação (Art. 536, §1º c/c Art. 525, do CPC).

11. No caso de não cumprimento injustificado da presente ordem judicial, o executado incidirá nas penas de litigância de má-fé, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência (Art. 536, §3º, do CPC).

12. Servirá a presente, mediante cópia, como MANDADO DE INTIMAÇÃO para os executados.”

Nas suas razões recursais, a agravante argumenta que a ação foi ajuizada fora do prazo de um ano e um dia após o esbulho, configurando posse velha. Por isso, sustenta que o rito especial não seria aplicável e deveria ser adotado o rito comum, conforme o artigo 558 do CPC. Alega que a decisão de origem não observou os requisitos para concessão de tutela de urgência previstos no artigo 300 do CPC, como a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável. Além disso, defende que a demora do agravado em buscar a tutela jurisdicional demonstra a ausência de urgência.

Invoca normas constitucionais e internacionais que asseguram o direito à moradia, afirmando que a desocupação do imóvel violaria direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana e seu direito de retenção. Argumenta que o imóvel é utilizado como residência pela agravante e sua família.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para revogar a ordem de desocupação do imóvel.

Espontaneamente, a parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em decisão ID 14500184, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 14316504).

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

O presente recurso trata de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que determinou a intimação da devedora para pagamento do débito exequendo, nos termos do art. 525 do CPC, bem como a desocupação do imóvel, conforme disposto no § 1º do art. 536 do CPC.

A controvérsia decorre de descumprimento de acordo judicialmente homologado, no qual a ora agravada comprometeu-se a pagar a quantia de R$46.415,74 (quarenta e seis mil, quatrocentos e quinze reais e setenta e quatro centavos), mediante sinal de R$1.050,00 (mil e cinquenta reais) e 98 parcelas de R$473,63 (quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos), com vencimento inicial em 1º de abril de 2020. O inadimplemento ocorreu a partir do pagamento da primeira parcela.

A agravante, executada, insurge-se contra a decisão, alegando a ausência dos pressupostos legais para concessão da reintegração de posse. Sustenta, ainda, que o imóvel constitui residência de sua família, devendo ser assegurados os direitos fundamentais à moradia, à dignidade da pessoa humana e ao seu direito de retenção. Contudo, nada foi arguido quanto à determinação de pagamento do débito exequendo.

Não assiste razão à agravante.

Inicialmente, não há que se falar em irregularidade no rito adotado para determinação da desocupação do imóvel. Trata-se de cumprimento de sentença decorrente de acordo homologado judicialmente, prescindindo da demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. Uma vez comprovado o inadimplemento da obrigação pactuada, é legítima a execução da obrigação de fazer, tal como ocorreu no presente caso.

Quanto à alegação de retenção do imóvel em razão de acessões ou benfeitorias úteis e necessárias, esta não merece acolhimento. É pacífico o entendimento neste Egrégio Tribunal de Justiça de não ser cabível
“a reintegração de posse em epígrafe ao pagamento dos valores a serem recebidos a título de indenização pelas benfeitorias em comento, ou seja, esta não pode ocorrer previamente, visto que medida reintegratória na hipótese é uma mera decorrência lógica da resilição do ajuste, uma vez que reconhecido o inadimplemento, a causa que legitimava a permanência no bem deixou de existir, enquanto que a referida indenização, exige a prévia apuração do quantum em sede de liquidação”
.

Considerando o posicionamento

[1]
consolidado pelas Turmas de Direito Privado desta Corte, não há fundamento para reformar a decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805402-15.2018.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/01/2024; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804133-38.2018.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2024; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0010390-49.2017.8.14.0040, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 12/12/2023, 2ª Turma de Direito Privado

Belém, 17/12/2024